Tribunal: TJDFT
Processo: 0726632-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. DETERMINAÇÃO DE ANOTAÇÃO DA VENDA A SER IMPOSTA AO DETRAN/DF. IMPOSSIBILIDADE. ATO COMPLEXO. COMUNICAÇÃO DE VENDA E PROVA DE VENDA DO BEM. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o requerido a providenciar a transferência de veículo mencionado na inicial para o seu próprio nome ou de terceiros, bem como determinar ao DETRAN-DF que proceda à anotação da comunicação de venda. Em suas razões, afirma que os fundamentos da sentença não estão baseados em legislação federal pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas, id. 80477135.
II. Recurso tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas ,à análise justa da lide, as disposições do Código Civil e leis civilistas juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro.
IV. O autor alega que, em 01/03/2023, celebrou contrato verbal de compra e venda de veículo com o requerido, ficando estabelecido que ambos compareceriam ao DETRAN-DF para o preenchimento do DUT, e a efetiva transferência do bem para o nome do comprador. Mas não houve a transferência do veículo. Por sua vez, o requerido afirma que “JAMAIS participou de qualquer negociação, verbal ou escrita, com o Autor, Sr. Genésio Pereira de Jesus, referente à compra e venda do veículo GM/PRISMA MAXX, ou de qualquer outro bem.”
V. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente dos arts. 123, §1o, 134 e 233, o procedimento para a venda de veículo exige a adoção de providências formais indispensáveis à regularidade da transferência de propriedade e à segurança jurídica das partes envolvidas. Concretizada a alienação, com o preenchimento do DUT, o adquirente deve promover, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo – CRV em seu nome, sob pena de infração grave, sujeita à multa e retenção do veículo. Frise-se que a venda somente é formalizada com o preenchimento do DUT.
VI. Paralelamente, incumbe ao vendedor comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito competente, mediante apresentação de cópia autenticada do comprovante de transferência devidamente assinado e datado, sob pena de permanecer responsável solidário por eventuais penalidades, tributos e encargos incidentes sobre o veículo até a efetiva regularização. Tal procedimento visa assegurar a correta identificação do responsável legal pelo automóvel, prevenir fraudes, garantir a atualização dos cadastros públicos e resguardar tanto o alienante quanto o adquirente de prejuízos decorrentes da ausência de formalização da transferência.
VII. No caso dos autos, o autor não apenas deixou de formalizar a suposta venda do veículo, em flagrante descompasso com as exigências legais previstas no Código de Trânsito Brasileiro, como também teve a referida alegação expressamente impugnada pelo requerido, inexistindo, ademais, qualquer indício mínimo de prova apto a corroborar sua narrativa. Não há nos autos documento de transferência, comunicação de venda ao órgão de trânsito, recibo, comprovante de pagamento, contrato particular ou qualquer outro elemento objetivo que demonstre a efetiva tradição do bem.
VIII. Nesse contexto, a mera alegação unilateral do autor mostra-se insuficiente para desconstituir a presunção de propriedade decorrente do registro junto ao DETRAN, impondo-se a manutenção da responsabilidade daquele que figura formalmente como proprietário, nos termos dos arts. 123 e 134 do CTB, bem como do art. 373, I, do CPC, que atribui à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
IX. Se o autor deixou de adotar as cautelas expressamente previstas na legislação de regência para a regularização da transferência do veículo, não pode, agora, sustentar que a sentença carece de fundamento em legislação federal, sob pena de pretender se beneficiar da própria torpeza. Admitir tal tese implicaria chancelar comportamento contraditório e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. Assim, não há reparo a ser feito na sentença.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XI. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Fica, contudo, suspensa, a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.